Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTEMPORÂNEA. RECONHECIDA. MÉRITO. CORRETORA DE PLANOS DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. CANCELAMENTO. ERRO. COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PREPOSTO. ART. 932, III, CC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos juntados com a inicial devem ser impugnados pelo réu na contestação, momento em que deve apresentar todas as suas teses defensivas. Não é cabível a impugnação de documentos juntados com a petição inicial apenas em sede de apelação, sob pena de inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
2. A falha na prestação do serviço decorrente de erro culposo praticado por preposto de empresa prestadora de serviço acarreta a responsabilidade contratual desta, nos termos do art. 932, III do Código Civil.
2.1. No caso em tela, agente de corretora de planos de saúde efetuou cancelamento de plano da empresa contratada por meio de procedimento errôneo, ocasionando ônus financeiro para a parte, apesar de garantias em sentido diverso, o que acarreta a responsabilidade contratual da corretora.
3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.